Tribunal: TJSP
Processo: 2288737-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288737-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é impetrante RODRIGO
MENEZES GUIMARAES e Paciente MARCOS LUÍS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288737-97.2019.8.26.0000 - Guará - VOTO No 11.356 2/3 EV
H . C . n o 2 2 8 8 7 3 7 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . R o d r i g o M e n e z e s G u i m a r ã e s
P a c i e n t e : M a r c o s L u i s d o s S a n t o s
C o m a r c a : G u a r á
VOTO No 11.356
Habeas corpus. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE
MORTE. Negativa do apelo em liberdade fundamentada.
Paciente reincidente e portador de maus antecedentes.
Necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal. Ordem denegada.
1) O Advogado Rodrigo Menezes Guimarães impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MARCOS LUÍS DOS
SANTOS, preso, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Comarca de Guará, no processo no 1500054-68.2019.8.26.0213.
Sustenta que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal
consistente na vedação ao apelo em liberdade sem fundamentação idônea,
estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Requer, assim, liminarmente,
que o paciente possa recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 22/23).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 27/29).

É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art.
129, § 3o, do CP, sendo indeferido o direito ao apelo em liberdade.
Segundo o MM. Juiz: “Considerando que o réu respondeu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288737-97.2019.8.26.0000 - Guará - VOTO No 11.356 3/3 EV
processo preso, sua contumácia na prática de delitos, somada e confirmada a mais uma
condenação que agora se opera, e inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a
prisão cautelar, presentes, portanto, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já
que interessante à ordem pública e ao próprio prestígio do Poder Judiciário, pelo
restabelecimento do sentimento de punição aos autores de delitos. E mais, se respondeu
preso ao processo, seria no mínimo contraditório agora, em juízo de cognição exauriente
(o que caracteriza o 'fumus boni iuris'), sua condenação e soltura. Some-se sua
reincidência, a caracterizar também o periculum libertatis. Assim, com fundamento no
artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade” (fls.
15).

Assim, como o paciente ostenta maus antecedentes (fls. 205
e 210 na Origem) e é reincidente (fls. 207/208 na Origem), bem como
permaneceu preso durante o curso do processo, sendo condenado ao
cumprimento de pena em regime inicial fechado, deve ser mantida a decisão que
negou o apelo em liberdade por seus próprios fundamentos.
Isso porque estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, notadamente a garantia da ordem pública, impedindo novas infrações
penais, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a sentença condenatória em desfavor do paciente.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator